Tribunal: STF
Processo: RE 1328611
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. LOCAL DE COBRANÇA. LC 157/2016, ART. 1º. LEGISLAÇÃO SUSPENSA POR MEDIDA CAUTELAR EM ADI. RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS. TEMA 318. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA DE FUNDO NÃO JULGADO EM RAZÃO DE QUESTÃO PRELIMINAR. INCIDÊNCIA DO TEMA 339. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido, quanto a ausência de interesse processual, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    2. A controvérsia relativa ao cabimento de mandado de segurança já foi reconhecida como matéria infraconstitucional e cinge-se ao Tema 318 da sistemática da repercussão geral.



    3. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. A falta de análise da questão de fundo alegada nas peças recursais em razão do reconhecimento de questão preliminar ao mérito não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.